Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-96.2016.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001126-96.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU SANTOS SILVA - CPF: 014.881.502-22 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001126-96.2016.8.11.0049
– Vila Rica

Apelante:
Elizeu Santos Silva

Apelada:
Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO - R
ECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001126-96.2016.8.11.0049
– Vila Rica

Apelante:
Elizeu Santos Silva

Apelada:
Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizeu Santos Silva visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito que move contra Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., julgou procedente a pretensão para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e da verba honorária, formulando ainda pela incidência dos juros de mora e a correção monetária a partir do evento danoso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144403728, fls. 91/96).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001126-96.2016.8.11.0049
– Vila Rica

Apelante:
Elizeu Santos Silva

Apelada:
Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Elizeu Santos Silva ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., aduzindo que restou surpreendido com o apontamento restritivo determinado pela ré, pois jamais manteve qualquer relação jurídica.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 144403728, fls. 67/68)

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e da verba honorária, formulando ainda pela incidência dos juros de mora e a correção monetária a partir do evento danoso.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, padece de interesse recursal o recorrente, mormente fixado no teto estabelecido no §2º, do art. 85, do CPC.

Em relação ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, assiste razão em parte o apelante. Isso porque, tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, merece reforma parcial a sentença para majorar a indenização a título de dano moral para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022